Tribunal: TJSP
Processo: 2059860-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Decisão agravada que indefere o benefício. Documentos apresentados que denotam que o agravante detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Pedido alternativo de diferimento da taxa judiciaria com base no art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Diferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Decisão agravada que indefere o benefício. Documentos apresentados que denotam que o agravante detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Pedido alternativo de diferimento da taxa judiciaria com base no art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Diferimento incabível, a não ser que provada a incapacidade financeira. Parcelamento reservado às despesas processuais, na forma do art. 98, § 6o, do novo CPC. Decisão mantida.

Recurso não provido.